Tribunal: TCU
Processo: 020.777/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 284/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato inicial de pensão militar instituído por Manoel Marinho Filho em benefício de Sifronia Medeiros Marinho (92088/2023), haja vista a exclusão da beneficiária e a ausência de folha de pagamento em seu nome; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte; considerando que a unidade instrutora propôs registrar os atos iniciais de pensão militar instituídos por Walter de Oliveira Barreto (34058/2024) e por Octacílio Soares de Mendonça (34362/2024), bem como os atos de reversão de pensão militar instituídos por Manoel Marinho Filho (62382/2024) e por Lauro Rochael (74834/2023); considerando que, com relação aos atos de pensão militar instituídos por Octacílio Soares de Mendonça e Walter de Oliveira Barreto, a unidade propôs dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a acumulação, pelas respectivas beneficiárias, do referido benefício com outro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; considerando, ainda, que foi verificada inconsistência nos contracheques dos meses de junho/2025 e julho/2025 da beneficiária do ato instituído por Walter de Oliveira Barreto, cujo benefício deve corresponder ao posto/graduação de Segundo-Tenente, motivo pelo qual a unidade instrutora propôs determinar ao órgão de origem que promova o devido ajuste nos proventos; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com as propostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 143, inciso II, 169, inciso V, e 260 do Regimento Interno-TCU, e 7o, inciso I e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato inicial de pensão militar instituído por Manoel Marinho Filho em benefício de Sifronia Medeiros Marinho (92088/2023); b) registrar os atos iniciais de pensão militar instituídos por Walter de Oliveira Barreto (34058/2024) e por Octacílio Soares de Mendonça (34362/2024), bem como os atos de reversão de pensão militar instituídos por Manoel Marinho Filho (62382/2024) e por Lauro Rochael (74834/2023); e c) adotar as providências relacionadas no item 1.7; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.777/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gigliane Fernandes Rochael (XXX.964.654-XX); Gyzanne Fernandes Rochael (XXX.439.504-XX); Jacinea Soares de Mendonca (XXX.344.667-XX); Jacira Soares de Mendonça (XXX.262.157-XX); Mara Cristina Marinho Santanna (XXX.314.931-XX); Marcia Medeiros Marinho (XXX.490.057-XX); Marcus Medeiros Marinho (XXX.013.321-XX); Sifronia Medeiros Marinho (XXX.093.657-XX); Valdelita dos Santos Souza (XXX.575.937-XX); Viviane Fernandes Rochael (XXX.275.584-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que as Sras. Jacira Soares de Mendonça e Valdelita dos Santos Souza acumulam benefícios de pensão do Regime Próprio da Previdência Social (Comando da Marinha), instituídos, respectivamente, por Octacílio Soares de Mendonça e Walter de Oliveria Barreto, com benefícios de previdência do Regime Geral de Previdência Social, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; e 1.7.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques da beneficiária do ato 34058/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Segundo-Tenente.